Tribunal: TJDFT
Processo: 0749541-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGENTE CONDENADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental.
3. Se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo Juízo da Vara das Execuções, o seu exame pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
4. Recurso conhecido e desprovido.